Tribunal: TJSP
Processo: 1021876-05.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos – Cobrança de ICMS em importação de mercadorias – Impossibilidade – Bens importados destinados à prestação de seus serviços – Comprovação dos requisitos previstos pelo art. 14 do CTN – Impetrante que faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88 – Precedentes – Reexame necessário não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos – Cobrança de ICMS em importação de mercadorias – Impossibilidade – Bens importados destinados à prestação de seus serviços – Comprovação dos requisitos previstos pelo art. 14 do CTN – Impetrante que faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88 – Precedentes – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000901125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1021876-05.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE
- HOSPITAL A. C. CAMARGO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Remessa Necessária Cível no 1021876-05.2018.8.26.0053 -Voto no 26623
2
Remessa Necessária Cível no 1021876-05.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Fundação Antonio Prudente - Hospital A. C. Camargo
Interessados: Delegado Regional Tributário da Capital de São Paulo - Drtc - I e
Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Thiago Baldani Gomes de Filippo
Voto no 26623
MANDADO DE SEGURANÇA Entidade beneficente de
assistência social, sem fins lucrativos
Cobrança de
ICMS em importação de mercadorias Impossibilidade
Bens importados destinados à prestação de seus serviços
Comprovação dos requisitos previstos pelo art. 14 do CTN
Impetrante que faz jus à imunidade prevista no art. 150,
VI, “c”, da CF/88 Precedentes Reexame necessário
não provido.
Reexame necessário contra a r. sentença de fls. 245/249 que
concedeu a segurança pleiteada pela Fundação Antônio Prudente contra ato do
Delegado Regional Tributário da Capital do Estado de São Paulo DRTC I, “para
reconhecer a imunidade pertinente ao recolhimento de ICMS incidente sobre a
importação dos equipamentos descritos na petição inicial”, confirmando a liminar
anteriormente concedida.
Ausente recurso voluntário das partes (certidão de fl. 261),
os autos subiram em razão do reexame necessário.
Manifestação do representante do Ministério Público local
pela desnecessidade de intervenção do órgão ministerial no feito (fls. 241/243).
Petição apresentada pela impetrante a fls. 267 opondo-se ao
julgamento virtual.
É o relatório.
A impetrante é pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos que tem por objetivo “nos campos científico, técnico, assistencial e
social, o combate ao câncer” (fls. 27/49) e reclama desembaraço aduaneiro de
produtos destinados à consecução de suas atividades (medicamentos e insumos fls.
52/59), sem a incidência de ICMS.
O fundamento da impetração é a imunidade tributária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Remessa Necessária Cível no 1021876-05.2018.8.26.0053 -Voto no 26623
3
prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal CF/88, que abrange,
inclusive, o imposto referido (fls. 01/21), o que foi reconhecido em sede de liminar
pelo juízo de 1o grau (fls. 139/140) e posteriormente confirmado pela r. sentença de
fls. 245/249.
A disposição constitucional aplicável é a que se refere à
imunidade concedida a “entidades de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei”.
Assim,
necessário
comprovar
o
preenchimento
dos
requisitos legais, no caso, previstos nos artigos 9o e 14 do Código Tributário
Nacional CTN (inclusive com a alteração da Lei Complementar LC no 104/01) e
a própria condição de entidade de assistência social (art. 55 da Lei no 8.212/10), que
não se confunde com a declaração de utilidade pública.
Esclarece Paulo de Barros Carvalho que “Como a regra
constitucional é de eficácia contida, ficando seus efeitos diferidos para o momento
de efetiva comprovação das exigências firmadas no Código Tributário, pensamos
que deve haver requerimento do interessado à autoridade administrativa
competente, que apreciará a situação objetiva, conferindo seu enquadramento às
exigências da Lei n. 5.172/66, após o que reconhecerá a imunidade do partido
político ou da instituição educacional ou assistencial” (Curso de Direito Tributário,
São Paulo: Saraiva, 207, p. 210) e acrescenta Hugo Brito Machado que “O meio
para comprovar o cumprimento dessas exigências legais é a escrituração contábil”
(...) “Os requisitos estabelecidos no CTN para o gozo da imunidade em foco são
todos de atendimento continuado. Se a qualquer época deixam de ser observados, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício (CTN, art. 14, §
1o)” (Curso de Direito Tributário, São Paulo: Malheiros, 2007, p. 310).
Nesse sentido: “O reconhecimento da imunidade tributária
prevista no art. 150, VI, c, da CF exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos
em lei.” (Supremo Tribunal Federa STF, RExtr. no 562.351, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 04/09/2012).
Os documentos apresentados às fls. 65/67, 92/93 e 96/100
comprovam que a impetrante preenchia os requisitos legais (art. 14, do CTN) à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Remessa Necessária Cível no 1021876-05.2018.8.26.0053 -Voto no 26623
4
época da importação, fazendo jus à imunidade invocada.
O que se exige, cumulativamente, é a declaração de utilidade
pública e da que se trata de entidade de assistência social (Lei no 8.212/91 e artigos
9o e 14 do CTN), requisitos cumpridos pela impetrante (fls. 65/67, 92/93 e 96/100),
destacando igualmente a vedação constante do estatuto social no tocante à
distribuição de lucro, uma vez que toda a renda obtida deve ser revertida em
benefício das atividades fins da entidade (parágrafo único do art. 4o - fl. 31).
Portanto, o caso era mesmo de concessão da ordem para
deferir a segurança pleiteada. Nessa direção, precedentes desta Corte envolvendo a
mesma instituição (Fundação Antônio Prudente):
“APELAÇÃO ICMS Entidade filantrópica Imunidade
reconhecida Aplicação do art. 150, VI, “c”, da CF RECURSO VOLUNTÁRIO E
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
Entidade de assistência social, sem fim lucrativo,
qualificada como entidade filantrópica, goza de imunidade tributária, na forma do
art. 150, VI, “c”, da CF, que também alcança o ICMS.” (AP/REEXAME no
1001280-97.2018.8.26.0053, rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 21/08/2018.
Igualmente, Reexame no 1050497-46.2017.8.26.0053, rel. Heloísa Martins Mimessi,
5a
Câmara
de
Direito
público,
j;
29/08/2018
e
Reexame
no
1051704-80.2017.8.26.0053, rel. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito
Público, j. 27/08/2018, com indicação de outros julgados no mesmo sentido.
Para efeito de prequestionamento anoto que não houve
violação ou negativa de vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição
Federal.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do reexame
necessário.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator